Tribunal: TJPA
Processo: 0078076-93.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NUMERAÃÃO SUPRIMIDA. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÃNCIA. ERRO DE PROIBIÃÃO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÃNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÃDICO TUTELADO. PERIGO ABSTRATO. MANUTENÃÃO DA CONDENAÃÃO. REFORMA DA PENA BASE. POSSIBILIDADE.1. A mera alegaÃ§Ã£o de inseguranÃ§a social nÃ£o justifica a aplicaÃ§Ã£o do Estado de Necessidade, uma vez que esta figura jurÃdica existe para ser aplicada em casos graves, de extrema complexidade, no qual o agente demonstre efetivamente a impossibilidade de proteger seu interesse de elevado valor, se nÃ£o causando uma lesÃ£o razoÃ¡vel a outro interesse, tambÃ©m lÃcito, alheio.2. InviÃ¡vel reconhecer a incidÃªncia do erro de proibiÃ§Ã£o, uma vez que o recorrente tinha plena consciÃªncia da ilicitude de sua conduta. 3. NÃ£o hÃ¡ que se falar em atipicidade da conduta do recorrente, sendo o delito do art. 16 da Lei nÂº 10.826/2003 de perigo abstrato, cujo objeto jurÃdico imediato Ã© a seguranÃ§a coletiva, bastando o simples porte de arma de fogo, sem autorizaÃ§Ã£o legal para incidir o tipo penal. 4. NecessÃ¡ria a readequaÃ§Ã£o da dosimetria penal operada em desfavor do ora recorrente, fixando-se a pena concreta e definitiva do recorrente em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusÃ£o e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0078076-93.2015.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM - 2ª VARA CRIMINAL
APELANTE: FRANCISCO FABIO SOARES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: EULA PAULA FERNANDES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. ERRO DE PROIBIÇÃO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PERIGO ABSTRATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REFORMA DA PENA BASE. POSSIBILIDADE.
1. A mera alegação de insegurança social não justifica a aplicação do
Estado de Necessidade
, uma vez que esta figura jurídica existe para ser aplicada em casos graves, de extrema complexidade, no qual o agente demonstre efetivamente a impossibilidade de proteger seu interesse de elevado valor, se não causando uma lesão razoável a outro interesse, também lícito, alheio.
2. Inviável reconhecer a incidência do erro de proibição, uma vez que o recorrente tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta. 3. Não há que se falar em atipicidade da conduta do recorrente, sendo o delito do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 de perigo abstrato, cujo objeto jurídico imediato é a segurança coletiva, bastando o simples porte de arma de fogo, sem autorização legal para incidir o tipo penal.
4. Necessária a readequação da dosimetria penal operada em desfavor do ora recorrente, fixando-se a pena concreta e definitiva do recorrente em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acórdão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 31 de maio e 09 de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FRANCISCO FABIO SOARES DE OLIVEIRA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Santarém, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, pelo tipo do art. 16, §1°, I da Lei 10.826/03, em regime inicial semiaberto.

Narra a exordial acusatória que, na data de 13 de novembro de 2015, por volta de 12h30, uma guarnição militar em diligências no bairro da Jardelândia em Santarém, localizou um Revólver calibre 38 da Marca Taurus com a numeração raspada na residência do ora apelante, ocasião em restou preso em flagrante. Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado nas sanções punitivas do art. 16, §1°, I da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma com numeração raspada).

Após regular instrução, o magistrado julgou procedente a acusação, condenando o indigitado nas sanções antes do art. 16, §1°, I da Lei nº 10.826/2003.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação, argumentando pela absolvição do ora apelante com base em três linhas argumentativas:
- Que o delito foi cometido sobre o manto do Estado de Necessidade, não havendo ilicitude na conduta considerada;
- Que, o apelante desconhecia que o armamento estava com a numeração raspada, havendo erro de tipo a ser reconhecido no caso concreto;
- Que o bem jurídico tutelado, segurança pública, não foi lesado, havendo expressa atipicidade na conduta observada.

Em contrarrazões (fls. 145/151), o Promotor de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença em sua integralidade. A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, opinando meramente pela necessária reanalise das circunstâncias judiciais da dosimetria penal.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso. Passo a analisar cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente.

I - DO ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA.

Nesse ponto, argumenta o apelante que:
(...)
Ora, como se vê, trata-se de um caso clássico de Estado de Necessidade, pois o Recorrente somente possuía uma arma de fogo para proteger sua vida e de sua família, sendo que, do fato típico atribuído ao mesmo, não decorrera lesão ou ofensa a segurança pública.

Contudo, não se deve descurar que, como nos ensina a Doutrina e Jurisprudência acerca do tema, o mencionado instituto - Estado de Necessidade, exige para a sua configuração a presença simultânea dos seguintes requisitos: (i) existência de perigo atual e inevitável a um direito (bem jurídico) próprio ou alheio; (ii) não provocação voluntária do perigo; (iii) inevitabilidade do perigo por outro meio; (iv) inexigibilidade de sacrifício do bem ameaçado; (v) finalidade de salvar o bem do perigo.

O instituto exige, portanto, que o agente não tenha outro meio a seu alcance se não lesando o interesse de outrem, sendo necessário que a situação seja inevitável. O jurista Luiz Regis Prado ao analisar o instituto do estado de necessidade assevera que:
(...)
Atua em
estado de necessidade
o agente que, para salvar de perigo atual e inevitável, não provocando voluntariamente, objeto jurídico próprio ou de terceiro, obriga-se a lesar outro alheio - definição legal, (art.
24
, caput,
CP
).
Em termos gerais, pode ser conceituado como "um estado de perigo atual, para legítimos interesses, que só pode ser afastado mediante a lesão de interesses de outrem, também legítimos". Noutro dizer, é a situação na qual se encontra uma pessoa que não pode razoavelmente salvar um bem, interesse ou direito, senão pela prática de um ato, que fora das circunstâncias em que se encontrava, seria delituoso.
O aspecto da razoável inexigibilidade implica na ponderação objetiva dos bens e interesses em confronto (o bem posto a salvo deve ser superior ao sacrificado). Faz-se necessária uma proporcionalidade entre a gravidade do perigo e a lesão produzida (entre o bem que se salva e o que se sacrifica)" (Prado, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Parte Geral. Vol. 1. 2. ed. São Paulo: RT, 2001, p. 245).
Da mesma forma colaciona o professor Mirabete:
(...)
Para o reconhecimento da excludente de
estado de necessidade
, que legitimaria a conduta do agente, é necessária a ocorrência de um perigo atual, e não um perigo eventual e abstrato.
É requisito, também, que o perigo seja inevitável, numa situação em que o agente não podia, de outro modo, evita-lo. Isso significa que a ação lesiva deva ser imprescindível, como único meio para afastar o perigo" (Mirabete, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 178).

Assim, a sensação de insegurança social, abstratamente posta, não pode servir de lastro para que um dado individuo adquira e porte arma de fogo, em sua residência ou fora dela, sob pena da Lei 10.826/03, ser letra morta em nosso ordenamento jurídico, inexistindo, no caso ora em analise, inexistia perigo atual que justificasse, portanto, a presença de uma arma de fogo na residência do ora apelante, devendo a pretensão absolutória ser rechaçada neste ponto.

II -

A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE POR ERRO DE TIPO.

Em segundo momento, argumenta o apelante que:
comprou a arma sem saber que era de uso restrito pois não entende de arma
, motivo porque, entende que o desconhecimento acerca de uma das elementares do tipo penal afasta, por completo, a ilicitude da conduta, o que a toda evidência não se pode consentir.

Isso porque, o art. 21 do Código Penal estabelece que o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena, e se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço).

Nas hipóteses acima o agente conhece a lei, mas se equivoca, entendendo que determinada conduta não está inserida na norma. No caso ora em análise, não há como reconhecer a incidência do erro de proibição, eis que, conforme destaquei anteriormente, o apelante tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta e, vez que é consabido que é ilegal, em nossa sociedade, portar armas de fogo sem a necessária autorização para tanto.

Ademais, a condenação do recorrente no Art. 16 da Lei 10.826/03, não decorreu do caráter restrito da arma de fogo que portava - elemento que declarou desconhecer, e sim do fato de que a arma apreendida estava com a numeração suprimido, nos termos do §1°, I do mencionado Art. 16, não tendo o apelante, em momento algum, declarado desconhecer que sua arma estava com a numeração de controle raspada.

Cumpre salientar que a proibição de portar arma de fogo fora dos parâmetros legais está consolidada em nosso ordenamento jurídico e é matéria amplamente divulgada pelos meios de comunicação. Portanto, não é crível a invocação de desconhecimento da proibição insculpida na norma legal, assim, rejeito a pretensão absolutória também neste ponto.

III - AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO.

Nesse ponto, argumenta o recorrente que:
a conduta supostamente atribuída ao Apelante, nenhum risco acarretou a incolumidade pública, logo, deve ser considerada como penalmente inócua.

Quanto ao pleito acima, anoto que razão não assiste ao recorrente, haja vista que não há que se falar em atipicidade da conduta do recorrente, vez que da leitura do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 observa-se que, para a caracterização do crime a lei especial requer apenas a probabilidade de dano, e não a sua ocorrência efetiva, tratando-se, por conseguinte, de delito de perigo abstrato, cujo objeto jurídico imediato é a segurança coletiva, bastando o simples porte de arma de fogo, sem autorização legal para incidir o tipo penal. Sobre o tema, cito trecho de decisão exarada pelo Superior Tribunal de justiça.
(...)
5. Firmou-se nesta Corte o entendimento de que é irrelevante estar a arma desmuniciada ou aferir sua eficácia para configuração do tipo penal de porte ilegal de arma de fogo, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato. Ressalva da Relatora.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 216.779/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 29/08/2013, DJe 12/09/2013).

Nesse ponto, resta patente a improcedência da pretensão absolutória, devendo ser mantida incólume o reconhecimento da autoria delitiva do ora apelante.

IV - DA PENA BASE.

Pretende o recorrente, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, motivo por que destaco trecho da sentença na parte que interessa:
1. CULPABILIDADE
: o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, posto que foi preso bêbado portando arma de fogo municiada, causando risco à todos em sua volta;
2. ANTECEDENTES
: acusado possui antecedentes criminais, vez que possui contra si decisão judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ;
3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social aparenta ser normal;
4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;
5. MOTIVOS: os motivos do crime não foram investigados, nada tendo a ser valorado;
6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;
7. CONSEQUÊNCIAS: não existem notícias nos autos de consequências mais danosas acarretadas pelo porte ilegal, mas tão somente a potencialidade inerente ao tipo, nada tendo a ser valorado;
8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade, não havendo qualquer participação do Estado/Coletividade para a prática do crime em comento.
Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal).
Aferidos os parâmetros do artigo 59 do CPB, hei por bem aplicar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, com fulcro no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da lei 10.826/2003. No tocante a multa, aplico a pena de 600 (seiscentos) dias-multa, conforme artigo 49, caput, do Código Penal, fixados no valor de 1/30 avos do salário mínimo, conforme §1º do artigo 49 do CP;

Existem, nesse palio, dois vetores judiciais considerados em desfavor do recorrente, a culpabilidade e os antecedentes criminais.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

In casu, o argumento do juízo de que, o ora apelante encontrava-se alcoolizado em sua casa com uma arma de fogo municiada e de numeração raspada, demonstra de fato uma maior censura que deve incidir sobre a conduta ora em testilha, motivo por que mantenho a valoração negativa fixada pelo juízo.

Quanto aos antecedentes, igualmente não há reparos a serem considerados, vez que a Certidão de Antecedentes Criminais, fl. 54, revela que o ora apelante já possui condenações com transito em julgado em seu desfavor, devendo ser, igualmente, mantido este vetor em desfavor do ora apelante.

Feitas as ponderações devidas, e com espeque na Súmula de n° 23 deste TJPA -
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal,
e considerando o mínimo e o máximo previstos para o tipo penal previsto no art. 16, §1°, I da Lei 10.826/03 - 03 (três) a 06 (seis) anos, considero a pena base fixada, em 06 (seis) anos de reclusão, como desproporcional ao delito em tela, motivo porque passo a reconsidera-la, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria penal, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, art. 65, III, ¿d¿ do CP, nos moldes como aplicada pelo magistrado sentenciante, reduzindo-a em 1/6, restando a pena intermediária fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, face a ausência de agravantes genéricas.

Ausentes, igualmente, causas de aumento ou diminuição de pena, torno como concreta e definitiva a pena do recorrente em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

V - DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para readequar a pena fixada em desfavor do recorrente, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 09 de junho de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator